Tribunal: TJSP
Processo: 1015019-49.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – Pretensão do impetrante à aplicação do art. 16, letra A, do Decreto no 46.655/02 – Não conhecimento do recurso de apelação – Infringência ao art. 1010, incisos II e III do Código de Processo Civil – Razões recursais que não impugnam a argumentação adotada pela sentença – Argumentos esparsos e não concatenados – Violação ao princípio da dialeticidade – Ainda

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – Pretensão do impetrante à aplicação do art. 16, letra A, do Decreto no 46.655/02 – Não conhecimento do recurso de apelação – Infringência ao art. 1010, incisos II e III do Código de Processo Civil – Razões recursais que não impugnam a argumentação adotada pela sentença – Argumentos esparsos e não concatenados – Violação ao princípio da dialeticidade – Ainda que fosse a hipótese de conhecer do recurso de apelação, não seria alterado o resultado da sentença – Apelo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015019-49.2019.8.26.0071, da Comarca de Jaú, em que é apelante GUILHERME
MACHADO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E
ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015019-49.2019.8.26.0071 - Comarca de Jaú - Voto no 35.076 - bhs
2
Voto no 35.076
Apelação Cível no 1015019-49.2019.8.26.0071
Comarca: Jaú
Apelante: GUILHERME MACHADO
Apelada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ: Pedro Siqueira de Pretto
MANDADO DE SEGURANÇA ITCMD Pretensão do
impetrante à aplicação do art. 16, letra A, do Decreto no
46.655/02 Não conhecimento do recurso de apelação
Infringência ao art. 1010, incisos II e III do Código de
Processo Civil
Razões recursais que não impugnam a
argumentação adotada pela sentença
Argumentos
esparsos e não concatenados Violação ao princípio da
dialeticidade Ainda que fosse a hipótese de conhecer do
recurso de apelação, não seria alterado o resultado da
sentença Apelo não conhecido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
tempestivamente
interposto por Guilherme Machado, às fls. 71/72, em face da r. sentença
de fls. 66/67, que denegou a segurança pleiteada.
Irresignado, o impetrante requer a reforma da r. sentença, a
fim de que seja concedida a segurança.
Preliminarmente requer a concessão da justiça gratuita, em
virtude da impossibilidade de arcar com as custas judiciais sem prejuízo
de sua subsistência.
Quanto ao mérito, aduz que para efeitos de recolhimento
do ITCMD deve ser aplicado o art. 16, letra A, do Decreto no 46.655/02.
Entende que a concessão é imprescindível para a resolução do caso em
tela. Aponta que a apelada não se manifestou nos autos e o seu direito é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015019-49.2019.8.26.0071 - Comarca de Jaú - Voto no 35.076 - bhs
3
indisponível.
Contrarrazões de apelação às fls. 78/82.
É o relatório.
Preliminarmente, é o caso de deferir a justiça gratuita
requerida, entretanto, no mérito, não conheço do recurso interposto.
Isso
porque,
as
razões
recursais
não
atacam,
especificamente, os fundamentos da r. sentença ora guerreada, mas
apenas reproduzem, de maneira esparsa, a tese já ventilada quando da
impetração do mandamus.
Conforme prevê o art. 932 do Código de Processo Civil, in
terminis:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...) III- não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão recorridas; (...)”. [grifou-se].
Nesse sentido, conforme lição de Theotônio Negrão1,
“O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos
da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer
das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados
em outras peças anteriores. No entanto, só os já
desvendados anteriormente não são por demais suficientes,
sendo necessário o ataque específico à sentença.
Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao
1 NEGRÃO, Theotônio. Código de Processo Civil, 39 ed., São Paulo: editora Saraiva, art. 514, p.
663.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015019-49.2019.8.26.0071 - Comarca de Jaú - Voto no 35.076 - bhs
4
julgamento do Tribunal é a própria petição inicial,
desvirtuando
a
competência
recursal
originária
do
Tribunal”. [grifou-se].
Cumpre reconhecer, assim, que a simples reprodução dos
argumentos ventilados não é suficiente para o conhecimento e
apreciação do mérito da demanda, especialmente porque as razões de
decidir do magistrado não foram impugnadas de forma específica, de
modo a violar o princípio da dialeticidade previsto no art. 1.010, incisos
II e III do Código de Processo Civil.
Nos termos de tais dispositivos legais, o recurso de
apelação deve expor os fatos e o direito aplicável, bem como impugnar
pontualmente a sentença e especificar as razões da reforma da decisão,
o que não se verifica na espécie. Neste sentido, inclusive, está o
entendimento desta C. Câmara2:
“AÇÃO
ORDINÁRIA
PEDIDO
DE
PROMOÇÃO
POLICIAL MILITAR REFORMADO SENTENÇA DE
EXTINÇÃO RECURSO RAZÕES DISSOCIADAS Pedido
formulado por servidor público estadual, policial militar
reformado, objetivando condenar a Fazenda Pública a
promover o autor ao posto de Major da Polícia Militar do
Estado de São Paulo Sentença de extinção sem julgamento
do mérito (litispendência) Recurso de apelação que não
ataca os fundamentos da r. sentença, limitando-se a
reiterar os argumentos trazidos na inicial, sem fazer
qualquer menção aos fundamentos que carrearam à
extinção do feito A falta de impugnação específica da
sentença, nas razões recursais, equipara-se à ausência de
fundamentos de fato e de direito, exigidos pelo artigo 514,
2 No mesmo sentido: Apelação no 0042724-45.2009.8.26.0053, Relator Des. Leonel Costa; j.
29.07.2015Apelação n.o 0023650-05.2009.8.26.0053, Relator Des. Jarbas Gomes, j. 07.08.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015019-49.2019.8.26.0071 - Comarca de Jaú - Voto no 35.076 - bhs
5
II, do CPC Recurso não conhecido3”. [grifou-se].
“APELAÇÃO
MANDADO DE SEGURANÇA. CNH.
Inicial
pretendendo
a
anulação
do
procedimento
administrativo por suposta falta de notificação. Não
conhecimento das razões recursais. Art. 1.010, inciso II, do
Código de Processo Civil. Princípio da dialeticidade
recursal. Necessidade de impugnação específica dos
fundamentos da decisão recorrida. Apelante que não
contrapõe fundamentos pertinentes aos motivos que
embasaram o decisum. Recurso não conhecido4”.[grifou-
se].
E, ainda que fosse o caso de conhecer do recurso de
apelação, tenho que, no mérito, a r. sentença não mereceria reparos,
pois, acertadamente reconheceu que:
“Com efeito, para fins de ITCMD, os valores a serem
utilizados como base de cálculo para imóveis urbanos não
pode ser inferior ao fixado para lançamento do IPTU; no
que atine aos rurais, aplica-se a mesma exegese, todavia,
tendo-se em conta o ITR. Tal informação vem prevista no
Decreto no 46.655/2002, em seu artigo 16, que regulamentou
o artigo 17 da Lei no 10.705/2000, da forma em que já
explicitado na notificação (fl. 31).
Dessa maneira, observa-se que as exigências do Fisco
Estadual encontram respaldo no ordenamento jurídico
pátrio. De fato, o que foi informado pela Administração
encontra respaldo na legislação e no respectivo decreto
regulamentador, de modo que, então, os valores a serem
utilizados para a base de cálculo do ITCMD não podem ser
aqueles apontados pela parte impetrante.
Impõe-se, destarte, a observação dos valores elencados na
notificação expedida, vale dizer, aqueles indicados em fl. 33,
já que são os que evidenciam e se subsumem às normas
3 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 1009008-25.2015.8.26.0562. Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Ponte Neto. DJ: 27.01.2016.
4 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 1018289-38.2019.8.26.0053. Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Bandeira Lins. DJ: 16.10.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015019-49.2019.8.26.0071 - Comarca de Jaú - Voto no 35.076 - bhs
6
apontadas.
Deve-se frisar, por oportuno, que, na inicial deste mandado
de segurança, a parte impetrante apenas apontou os valores
que entenderia corretos, deixando, porém, de indicar, com
precisão, os motivos fáticos e jurídicos pelos quais não
aquiesceria com o que foi determinado pela Administração”.
Com tais considerações, meu voto não conhece do recurso
interposto, nos termos acima enunciados.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)